Tribunal: TJSP
Processo: 1008494-82.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO - Ação de inexigibilidade de débito c.c. resolução contratual e sustação de protesto - Falta de documentos comprobatórios da causa debendi - Obrigação cambial não assumida pela sacada - Vício formal caracterizado - Título reconhecidamente inexigível – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008494-82.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MASTER
MINDS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA., é apelado MN LOGÍSTICA
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008494-82.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43163 hb
2
VOTO No: 43163
APEL. No: 1008494-82.2020.8.26.0114
COMARCA: Campinas (1a V. Cív.)
APTE.: Master Minds Serviços de Administração Ltda. (R)
APDA.: MN Logística Ltda. Me (A)
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO - Ação de
inexigibilidade de débito c.c. resolução contratual e sustação de
protesto - Falta de documentos comprobatórios da causa
debendi - Obrigação cambial não assumida pela sacada - Vício
formal caracterizado - Título reconhecidamente inexigível

Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. resolução contratual e sustação de protesto (“contrato de
captação de recursos e obtenção de crédito financeiro”, fls. 01/07 e
45/64) intentada por MN Logística Ltda. Me em face de Master Minds
Serviços de Administração Ltda., julgada procedente pela r. sentença de
fls. 122/124, declarada a fls. 130, de relatório a este integrado, para
“declarar inexigível, em relação à autora, o débito de R$955,44 oriundo
das notas fiscais de nos. 858 e 853”, determinar a sustação do protesto
respectivo e “declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes (fls.
45/46) desde 31.01.2020”. Em razão da sucumbência, a vencida foi
condenada a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$1.000,00.
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) “o fato de o crédito ser depositado na conta pessoal do
sócio da apelada, Sr. Fábio Monarca, ou de empresa pertencente ao
mesmo grupo econômico é irrelevante, isso porque a apelante firmou
contrato com a apelada e não com o seu sócio (pessoa física), logo a
cobrança somente poderia ser encaminhada à apelada e efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008494-82.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43163 hb
3
foi corretamente emitida em nome desta última” (fls. 136/137), (2)
realizou a intermediação da concessão de crédito e a apelada foi
encaminhada ao Banco Original para concretização do negócio jurídico,
não sendo a ré responsável pelos termos em que o mútuo feneratício foi
contratado, tal como quem seria o beneficiário que receberia o
empréstimo tomado (empresa autora ou seu sócio), (3) no contrato
firmado entre as partes consta expressamente que “o contrato vincula a
contratante e suas afiliadas, já no seu item 15, define-se como afiliada
'qualquer pessoa física ou jurídica que direta ou indiretamente controla,
é controlada, coligada ou está sob o controle comum de tal pessoa bem
como é parte ligada a tal pessoa física ou jurídica'” (fls. 138) e (4) os
honorários advocatícios devem ser reduzidos (fls. 132/141).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 142/143).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Consta dos autos que as partes firmaram
“contrato de captação de recursos e obtenção de crédito financeiro” no
qual a ré-apelante (sacadora) se incumbiria de intermediar e indicar à
autora-apelada (sacada) as melhores oportunidades de captação de
recurso junto às instituições financeiras (tomada de mútuo bancário).
A autora-apelada sustenta que a ré-apelante não
prestou seus serviços de modo satisfatório, eis que não chegou a
concretizar nenhum negócio jurídico que tivesse sido indicado pela
insurgente (fls. 01/07).
Já a apelante, por sua vez, aduz que indicou
operação de crédito a ser contraída junto ao Banco Original e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008494-82.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43163 hb
4
apelada, talvez de forma maliciosa, pactuou o mútuo bancário em nome
do sócio e de empresa do mesmo grupo econômico para tentar furtar-se
ao pagamento dos serviços de intermediação contratados entre as
partes (duas pessoas jurídicas, fls. 77/86).
Em sede de réplica (fls. 115/121), a demandante-
sacada arguiu que o crédito indicado pela apelante-sacadora não foi
aprovado pelo Banco Original e que, aproveitando as tratativas já
instaladas, “num momento posterior e sem qualquer intermediação da
requerida, o sócio pessoa física da MN Log e outra empresa do grupo
empresarial de nome MN Cargo Transportes Eireli oficializaram junto ao
Banco Original operações financeiras próprias e distintas” (fls. 118),
concluindo que a apelante só poderia ser remunerada “com base em
percentuais incidentes sobre as operações aprovadas para a pessoa
jurídica contratada, qual seja, a MN Logística Ltda. Me” (fls. 117), ora
apelada, hipótese inocorrente na espécie.
Feito este breve intróito, importa considerar, para o
deslinde do feito, que a duplicata é título de crédito formal
representativo de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação
de serviços, ou seja, é título cambiário causal por força de lei, sendo
que o saque deve efetivamente corresponder ao negócio havido entre os
contratantes (compra e venda mercantil ou prestação de serviços), o
que não restou efetivamente demonstrado nos autos.
Conquanto a pactuação do “contrato de captação de
recursos e obtenção de crédito financeiro” seja incontroversa, há grande
incerteza acerca da existência ou não de intermediação da apelante no
mútuo bancário tomado pelo sócio da apelada.
Não se nega a probabilidade de que o sócio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008494-82.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43163 hb
5
apelada-sacada tenha se beneficiado dos serviços de intermediação
prestados pela apelante em 21.11.2019 para contratar, em nome
próprio, o mútuo bancário em 15.01.2020 junto ao Banco Original (fls.
108/110), entretanto e conforme já se obtemperou, a duplicata
mercantil é título de crédito causal/formal cuja validade não pode ter
sustentáculo em meras ilações.
Há diversos fatores que trazem insegurança em
relação à efetiva prestação dos serviços de intermediação que pudessem
render legítimo ensejo ao saque da duplicata questionada.
A conversa copiada do aplicativo WhatsApp de fls.
111/112, por exemplo, que supostamente comprovaria a causa debendi
do título protestado, foi rasurada para ocultar um trecho inicial da
conversa e, como se não bastasse, não contempla a data em que o
diálogo se realizou.
A insurgente também assevera que o contrato
firmado entre as partes se submete aos “Termos e Condições Gerais da
Contratada (...) gravados junto ao 2° Cartório de Registro e Documentos
de Campinas sob o n° 127.491” (fls. 138), no qual consta que o pacto
vincula a contratante e suas afiliadas, que pode ser considerada
“qualquer pessoa física ou jurídica que direta ou indiretamente controla
ou é controlada, coligada ou está sob o controle comum de tal pessoa
bem como é parte ligada a tal pessoa física ou jurídica” (fls. 138).
Todavia, o aludido documento arquivado junto ao 2°
Cartório de Registro e Documentos de Campinas não veio para os
autos, situação que, além de demonstrar o desinteresse da insurgente
em produzir prova do seu alegado direito (art. 373, II, do CPC), vem a
enfraquecer ainda mais a tese já fragilizada defendida pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008494-82.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 43163 hb
6
Tudo indica, pois, que a duplicata em tela é
inexigível por falta de prova robusta de que o empréstimo tomado pelo
sócio da apelada, em nome próprio (enquanto pessoa física), tenha tido
origem no serviço de intermediação firmado exclusivamente pelas
litigantes (duas pessoas jurídicas), sendo imperioso, pois, acolher o
pleito de inexigibilidade do título em questão.
Aliás, importa assinalar que “a omissão de qualquer
requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de crédito,
não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem” (art.
888 do Código Civil), nada impedindo que a apelante, caso entenda
cabível, promova a ação competente de conhecimento com o propósito
de obter o pagamento em relação aos serviços de intermediação que
alega ter prestado.
Por fim, a verba honorária arbitrada equitativamente
em R$1.000,00 atende aos parâmetros estatuídos no art. 85, §§ 2o e 8o,
do Código de Processo Civil, sendo certo que a pretendida redução
resultaria em quantia que não remuneraria condignamente o causídico
da parte vencedora.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se
os
honorários
advocatícios
de
R$1.000,00
para
R$1.500,00, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica